Tribunal: TJMT
Processo: 1024168-32.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024168-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO BOURSCHEID - CPF: 023.312.260-59 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), CARLOS BATISTA CARPES - CPF: 133.773.798-43 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MORA INJUSTIFICADA DO INSS. SEQUESTRO DE VALORES PÚBLICOS PELO SISTEMA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença movido por CARLOS BATISTA CARPES, que determinou o sequestro de valores devidos pelo INSS, via sistema “teimosinha”, para garantir o pagamento de crédito reconhecido judicialmente em decorrência da conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária. O INSS sustenta que realiza os pagamentos de RPVs em ordem cronológica, alega ausência de preterição e defende a adoção de medidas menos gravosas. Postula, ao final, a revogação da decisão de bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação de sequestro de valores públicos, via sistema “teimosinha”, em razão do não pagamento, dentro do prazo legal, de Requisição de Pequeno Valor expedida em cumprimento de sentença contra o INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sequestro de verbas públicas, embora medida excepcional, é admitido quando caracterizada mora injustificada da Administração no cumprimento de requisição judicial de pagamento, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ.

A ausência de comprovação efetiva do pagamento da RPV no prazo legal, bem como a falta de justificativa idônea, legitima a adoção da medida excepcional de sequestro, sobretudo quando a dívida decorre de decisão judicial transitada em julgado.

A simples alegação de dificuldades administrativas, estruturais ou financeiras não tem o condão de afastar a eficácia de obrigação judicial líquida, certa e exigível.

A utilização do sistema de bloqueio/sequestro encontra respaldo no art. 100, § 3º, da CF/1988, no art. 13, I, § 1º, da Lei n. 12.153/09 e no Provimento n. 20/2020-CM do TJMT, sendo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

As RPVs não se submetem à ordem cronológica dos precatórios e devem ser pagas no prazo legal (60 dias), sob pena de sequestro, conforme pacificado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.143.677/RS).

A sugestão de medidas alternativas, como a imposição de multa cominatória, mostra-se ineficaz diante da reiterada resistência do ente público em adimplir voluntariamente suas obrigações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o sequestro de valores públicos para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) não quitada no prazo legal, diante da mora injustificada da Administração Pública.

A alegação genérica de dificuldades administrativas ou orçamentárias não constitui justificativa idônea para o inadimplemento de obrigação judicial.

A utilização do sistema “teimosinha” configura medida excepcional válida e proporcional para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, em consonância com o ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença iniciado por
CARLOS BATISTA CARPES
,
determinou o sequestro de valores devidos pelo INSS, via sistema “teimosinha”, no prazo de 30 dias, para satisfação de crédito reconhecido judicialmente em favor do agravado, no âmbito de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária.

Assegura que realiza continuamente o pagamento das Requisições de Pequeno Valor – RPV, com estrita obediência à ordem cronológica e com a inclusão dos juros de mora a partir do atraso e, por isso, não houve qualquer descumprimento da ordem constitucional de pagamento, de forma que não há se falar em sequestro de valores, ou seja, “não se trata de hipótese legal de sequestro”.

Aponta, ainda, sobrecarga estrutural e administrativa como causa da suposta morosidade e argumenta que há medidas menos gravosas ao erário, como aplicação de multa cominatória.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para afastar o sequestro determinado.

O efeito suspensivo foi deferido pela Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (Id 236745696).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 241971675).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença iniciado por
CARLOS BATISTA CARPES
,
determinou o sequestro de valores devidos pelo INSS, via sistema “teimosinha”, no prazo de 30 dias, para satisfação de crédito reconhecido judicialmente em favor do agravado, no âmbito de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária.

Inicialmente, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo de origem.

Pois bem. Impende observar que a decisão agravada decorre do não cumprimento, dentro do prazo judicialmente fixado, da requisição de pequeno valor (RPV) expedida no bojo do cumprimento de sentença.

Consta dos autos que o juízo singular, ao verificar a ausência de pagamento voluntário do valor requisitado, determinou o sequestro nos moldes previstos no Provimento nº 20/2020-CM, do TJMT, como forma de assegurar o adimplemento da obrigação judicial transitada em julgado.

A tese central do agravante consiste na impossibilidade constitucional de sequestro de verbas públicas, salvo nas hipóteses excepcionais do art. 100, § 6º da CF/88 e do art. 78, § 4º do ADCT, sendo incabível o bloqueio em casos que não envolvam preterição da ordem cronológica ou ausência de dotação orçamentária.
Todavia, o argumento não se sustenta à luz da jurisprudência atual e do contexto dos autos.

De início, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, embora afirme que o sequestro de verbas públicas é medida excepcional, admite sua aplicação quando evidenciada a mora injustificada da Administração Pública no cumprimento de ordem judicial. Tal entendimento vem sendo reiteradamente afirmado também pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando já transcorrido prazo razoável para pagamento da RPV, sem justificativa plausível.

No caso concreto, verifica-se que, embora o INSS alegue estar cumprindo a ordem cronológica, não há nos autos qualquer comprovação efetiva do pagamento da RPV, nem tampouco justificativa idônea para a demora. A simples menção a dificuldades administrativas e déficit de pessoal não possui o condão de afastar a eficácia de decisão judicial transitada em julgado, tampouco justifica a inércia estatal no cumprimento de obrigação pecuniária líquida e certa.

Ademais, a utilização do sistema de bloqueio “teimosinha” não configura, de forma automática, afronta à separação de poderes ou ao regime orçamentário. Pelo contrário, trata-se de medida excepcional autorizada normativamente para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, mormente diante do reiterado descumprimento voluntário da obrigação judicial, em consonância com o artigo 100, § 3º, da Carta Magna; artigo 13, I, § 1º da Lei n. 12.153/09 e Provimento n. 20/2020-CM.

Não fosse suficiente, a requisição de pagamento de obrigações de pequeno valor (RPV) não se submete à ordem cronológica dos precatórios (CF, art. 100, § 3º), mas sim a um procedimento distinto.

Quanto à alegação de que haveria medidas menos gravosas, como a imposição de multa diária (
astreintes
), anota-se que tal medida já foi contemplada em inúmeros casos com pouca eficácia no cumprimento das decisões pelo INSS, o que evidencia a necessidade de intervenção mais efetiva e coercitiva.

Desse modo, mostra-se viável o bloqueio de valores da Fazenda Pública para cumprimento de ofício requisitório de pequeno valor não honrado dentro do prazo estipulado.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO.
SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO
. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001)"( REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010 - Recurso Especial submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC/73.) .33."Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" ( RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no RMS 50386 / DF – Relator Ministro HUMBERTO MARTINS – Segunda Turma – Julgamento em 18/08/2016 – Publicado em 25/08/2016) (g.n)

No mesmo sentido, nossa e. Corte de Justiça:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores em contas do INSS via sistema BACENJUD, sem apreciação da impugnação/exceção de
pré
-executividade apresentada anteriormente pela parte agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exceção de
pré
-executividade pode ser conhecida, considerando a alegação de excesso de execução por existência de pagamentos administrativos em duplicidade e (
ii
)
se o bloqueio de valores mediante o sistema BACENJUD, sem observância da ordem cronológica de pagamento de RPVs, é medida cabível.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento do STJ, o excesso de cálculo pode ser conhecido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, as quais podem ser podem ser apreciadas a qualquer tempo e mesmo após o trânsito em julgado, desde que não discutidas de forma anterior.

4.
A requisição de pagamento de RPVs não se submete à ordem cronológica dos precatórios, sendo cabível o sequestro de valores em caso de descumprimento do prazo legal de pagamento, conforme art. 100, § 3º, da CF/1988 e Provimento n. 20/2020-CM do TJ/MT.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A compensação de valores pagos administrativamente em excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. 2. É legítimo o sequestro de valores para garantir o cumprimento das RPVs não pagas no prazo legal."

_________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 3º; CPC, art. 535, § 3º, II
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 13/06/2017; TRF-3, AI 5033277-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, 9ª Turma, julgado em 30/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1549256/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 13/12/2018; STJ,
AgInt
no REsp 1965790/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, julgado em 22/11/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 24/10/2022; STJ, REsp 1416903/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 17/08/2017; TJ-MT, N.U. 1017221-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2024
”
.

(Rai nº 1015913-85.2024, Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 25.09.2024) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - INSS -
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO IMEDIATO DE VERBAS PÚBLICAS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - “Os pagamentos referentes às requisições de pequeno valor devem ser efetuados no prazo legal, eis que configuram verba alimentar constitucionalmente protegida. O decurso do prazo sem pagamento e sem justificativa plausível acarreta a aplicação da medida de sequestro dos valores, nos termos de tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.143 .677).”

2- Recurso desprovido”
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006627-83.2024 .8.11.0000, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2024) (g.n)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO IMEDIATO DE VERBAS PÚBLICAS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
I) Os pagamentos referentes às requisições de pequeno valor devem ser efetuados no prazo legal, eis que configuram verba alimentar constitucionalmente protegida. II) O decurso do prazo sem pagamento e sem justificativa plausível acarreta a aplicação da medida de sequestro dos valores, nos termos de tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.143.677). III) Recurso conhecido e provido”. (TJMS - AI: 1407985-30.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, j. 30/09/2020, 3ª Câmara Cível, publicação: 01/10/2020) (g.n)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA -
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DESCUMPRIMENTO - SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE
. Extrapolado o prazo para pagamento da RPV, a solução não é a concessão de novo e dilatado prazo para pagamento, mas o sequestro de verbas públicas. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido”. (TJSP - AI: 2034779-15.2021.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, , 9ª Câmara de Direito Público, j. em 30/04/2021, publicação: 30/04/2021) (g.n)

“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO MARANHÃO.
DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. RPV NÃO CUMPRIDA NO PRAZO LEGAL. PEDIDO DE SEQUESTRO DE VALORES
. Em restando comprovado, nos autos da Ação de Execução contra a Fazenda Pública, que o Estado do Maranhão, ora executado, apesar de devidamente intimado para dar cumprimento, dentro do prazo legal, da Requisição de Pequeno Valor - RPV, quedou-se inerte, em sobrevindo o pedido da Exequente, para que seja determinado o sequestro de valores das contas bancárias do mesmo, necessários e suficientes ao pagamento requisitado, deve o pedido ser acolhido, o que encontra respaldo no art. 100, § 3º, da CF/88, c/c art. 17, § 2º, da Lei Federal nº 10 .259/2001, art. 13, I, § 1º, da Lei Federal nº 12.153/2009, arts. 1º, 3º e 4º, da Lei Estadual nº 8 .112/2004 e art. 537, § 2º, II e § 5º, do RITJMA. Pedido sequestro procedente”. (TJ-MA - Sequestro: 00003731720198100000 MA 0071112019, Relator.: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 24/07/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 01/08/2019 00:00:00) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025